Tribunal: STF
Processo: Rcl 58214
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação. Análise da prevenção. Ausência. Inaplicabilidade do art. 69, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Apontado descumprimento de decisão dotada de efeito erga omnes. Art. 70, § 1º, do RISTF. Livre distribuição.



    Vistos etc.



    1. O Ministro André Mendonça submete a distribuição da presente Reclamação à análise da Presidência desta Casa, nos seguintes termos:



      “DESPACHO



      1. Conforme Certidão de Distribuição (e-doc. 47), recebi a presente Reclamação por prevenção à Reclamação nº 57.878/PB, no bojo da qual proferi decisão liminar.



      2. Ocorre que, enquanto o caso em tela busca a cassação de decisões proferidas pelo Juízo da Vara de Feitos Especiais da Capital da Paraíba, no processo nº 0800403-77.2017.8.15.0411, e pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alhandra/PB, na carta precatória nº 0800602-31.2019.8.15.0411, a Reclamação nº 57.878/PB versa a respeito de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Feitos Especiais da Capital da Paraíba em processo diverso (nº 0834856-47.2018.8.15.2001).



      3. Registro, por oportuno, que, à luz do caput do art. 70 do RISTF, ‘será distribuída ao Relator do feito principal a reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento de decisão cujos efeitos sejam restritos às partes’. Por sua vez, o § 1º do mencionado art. 70 determina que, ‘será objeto de livre distribuição a reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento de súmula vinculante ou de decisão dotada de efeito erga omnes’.



      4. Ante o exposto, remetam-se os autos à Presidência, para apreciar sobre o cancelamento da distribuição por prevenção e subsequente livre distribuição do feito.



      Publique-se.“



      2. A Secretaria Judiciária prestou as seguintes informações:



      “Excelentíssima Senhora Ministra Presidente,



      Em atendimento ao despacho datado de 20/03/2023 (ID: 6961720b), informamos o que segue.



      Trata-se de Reclamação proposta pelo Conselho Estadual dos Direito Humanos da Paraíba, alegando violação da decisão na ADPF nº 828 por parte dos Juízes de Direito da Vara de Feitos Especiais da Comarca de João Pessoa e da Vara Única da Comarca de Alhandra.



      Na petição inicial o Reclamante aponta como atos reclamados as decisões proferidas na Ação de Reintegração de Posse nº 083456-47.2018.8.15.2001 e na Carta Precatória nº 0800602-31.2019.8.15.0411 (conforme item 1, fl. 2 da peça inicial). Já no pedido, indica-se a Ação de Reintegração de Posse nº 0800403-77.2017.8.15.0411.



      Quando da distribuição, a consulta aos sistemas informatizados desta Corte revelou a existência da Rcl nº 57.878, rel. Min. André Mendonça, proposta pelo mesmo Conselho ora reclamante e que também aponta, na petição inicial, a Ação de Reintegração de Posse nº 083456-47.2018.8.15.2001 como ato impugnado. Por essa razão foi apontada a prevenção deste processo para a Rcl nº 57.878, nos termos do art. 69, caput, do Regimento Interno desta Corte.



      À alta consideração de Vossa Excelência. “



      É o relatório.



      Decido.



      3. Da leitura das peças de ingresso das reclamações constitucionais em apreço - sem olvidar em ambas indicada a ação de reintegração de posse nº 083456-47.2018.8.15.2001 -, verifico não configurada a hipótese da prevenção, a afastar a aplicação do art. 69, caput, do RISTF, à míngua da coincidência dos pedidos e das partes processuais (arts. 55 e 56 do CPC).



      O processo tido por vinculador da distribuição, qual seja a RCL 57878, volta-se à decisão pela qual acolhida “pretensão da empresa Mamoaba Agro Pastoril S/A para despejar ... pessoas ... que, desde 16 de julho de 2017, residem na Ocupação “Arcanjo Belarmino”, na Fazenda Mamoaba, localizada na zona rural do Município de Pedras de Fogo, na Paraíba”. (destaquei)



      A “presente Reclamação Constitucional objetiva suspender decisão liminar” em favor “da empresa Agrimex Agroindustrial Mercantil Excelsior S/A, depois corroborada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alhandra, na Carta Precatória nº 0800602-31.2019.8.15.0411 ... para despejar ... pessoas ... que, desde 25 de julho de 2017, residem na Ocupação “Orlando”, na Fazenda Garapu, localizada na zona rural do Município de Alhandra, na Paraíba”. (destaquei)



      4. Encontra, por seu turno, o instituto da reclamação constitucional, disciplina própria no art. 70 do Regimento Interno da Corte, verbis:



    “Art. 70. Será distribuída ao Relator do feito principal a reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento de decisão cujos efeitos sejam restritos às partes.



    § 1º Será objeto de livre distribuição a reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento de súmula vinculante ou de decisão dotada de efeito erga omnes.



    § 2º Se o Relator da causa principal já não integrar o Tribunal, a reclamação será distribuída ao sucessor.



    § 3º Se o Relator assumir a Presidência do Tribunal, a reclamação será redistribuída ao Ministro que o substituir na Turma.



    § 4º Será distribuída ao Presidente a reclamação que tiver como causa de pedir a usurpação da sua competência ou o descumprimento de decisão sua.



    § 5º Julgada procedente a reclamação por usurpação da competência, fica prevento o Relator para o processo avocado.



    § 6º A reclamação, que tiver como causa de pedir a usurpação da competência por prerrogativa de foro, será distribuída ao Relator de habeas corpus oriundo do mesmo inquérito ou ação penal.” (destaquei)



      5. Invocado o descumprimento da decisão proferida por esta Suprema Corte ao exame da ADPF 828, à Secretaria Judiciária para redistribuir a presente reclamação, nos termos do art. 70, § 1º, do RISTF.



      Publique-se. Cumpra-se.



      Brasília, 30 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente